Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718317-63.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIO DE JESUS LIMA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Embargos declaratórios de MARIO DE JESUS LIMA. Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito